Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720056-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK ALVES MARCOLINO IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PATRICK ALVES MARCOLINO, preso em 19/03/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. O impetrante afirma que a busca sem mandado judicial implica na ilicitude do flagrante e procede a uma síntese dos fatos, ocorrido em 19/03/2021, configurado pela Operação Qatar, na qual treze pessoas foram presas. Afirma que o paciente, em seu interrogatório policial, disse que os tubos de lança-perfume lhe pertenciam e pagou R$ 900,00 por doze tubos, sendo que a balança de precisão e a bandeja azul e rosa eram suas, mas os utensílios e o caderno não lhe pertenciam e, conforme declarado pelo amigo Ramon, também preso, a droga seria utilizada pelos dois em uma festa. Alega que a decisão não apresentou fundamentos concretos a amparar a prisão cautelar, o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e bom convívio no meio familiar, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, o que poderá configurar tráfico privilegiado. Diz que não há que se cogitar da prisão por conveniência da instrução criminal nem como garantia de aplicação da lei penal. Informa que o paciente é dependente químico e já estava fazendo tratamento e acompanhamento, sendo que o corréu Ramon foi posto em prisão domiciliar em clínica de tratamento em Anápolis-GO, o que deve ser estendido ao paciente, por aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, pois se enquadra na mesma situação Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares, especialmente monitoração eletrônica, ou concessão de prisão domiciliar para retorno ao CAPS de Samambaia, a fim de continuar seu tratamento, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 26722239). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o flagrante é ilícito, o paciente possui condições favoráveis e pode ser caracterizado o tráfico privilegiado, a decisão não está idoneamente fundamentada, bem como podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico, ou concedida prisão domiciliar, por extensão dos benefícios dados ao corréu Ramon. Inicialmente, quanto à alegação de ilicitude do flagrante por ausência de mandado judicial, tem-se que o ato foi considerado válido pelo juízo, nos seguintes termos: “Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia do indiciado dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)”. Ademais, o impetrante não se incumbiu de demonstrar que os policiais não detinham mandado, sendo que, ao que consta, eles estavam cumprindo mandado de busca domiciliar, não havendo que se cogitar de ilegalidade. Afastada essa alegação, tenho que, da análise dos atos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Eduardo Janini Dal Fabbro, informou que, no dia 19/03/2021, foi deflagrada a Operação Qatar, por meio de cumprimento de mandados de busca domiciliar e de prisões, oportunidade em que 13 pessoas foram presas, sendo 11 em flagrante. Disse que a Coordenação vem desenvolvendo investigações para apurar crimes praticados por um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas interestadual que utiliza os Correios para a difusão de entorpecente. Discorre sobre o corréu Matheus Henrique Alves de Lima, o qual era investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e afirma que, no dia dos fatos, Matheus publicou em sua rede social um vídeo no qual mostrava uma enorme variedade de maconha e haxixe, sendo que receberam a notícia de que estava escondido em um apartamento. Relata que um delegado e um agente de polícia, responsáveis pela investigação, ficaram monitorando o local e, em determinado momento, observou-se o paciente, irmão de Matheus Henrique, deixando o prédio, tendo retornado pouco tempo depois e lá permanecido. Diante da notícia de que Matheus Henrique estava lá, a equipe policial foi até o terceiro andar, informando que, no corredor, era possível sentir forte odor de maconha vindo do apartamento monitorado. Continua seu relato, dizendo que os policias entraram no local e abordaram o paciente Patrick e o corréu Ramon Rocha de Carvalho Azevedo. Patrick estava na sala e Ramon no quarto, sendo que no interior da residência foram encontrados skunk, haxixe, balança de precisão, material para embalar entorpecentes, caderno de anotações típicas de contabilidade de tráfico e uma bandeja azul, a qual foi mostrada no vídeo mencionado acima. O paciente Patrick e o corréu Ramon afirmaram que eram os proprietários das drogas. Questionado sobre o paradeiro de Matheus Henrique, Patrick afirmou que não possui irmão e disse que reside no local desde 17/03/2021 e Ramon estaria hospedado lá, pois não tem residência. O depoimento acima está corroborado pelas demais provas dos autos, sendo que o paciente Patrick afirmou que seu irmão Matheus Henrique mora com sua mãe, em Samambaia, e a última vez que o encontrou foi no dia anterior ao dos fatos, sabe que ele foi preso por porte de arma, bem como confessou que os lança-perfumes e a balança de precisão são de sua propriedade, sendo que os utensílios utilizados para embalagens de drogas e o caderno foram deixados por seu irmão e um colega dele em sua casa, e a maconha pertence a Ramon. Informou que a quantidade de skunk e haxixe apreendidos são avaliados em R$ 1.000,00 e a bandeja azul e rosa lhe pertence. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, aprecio a necessidade de prisão apenas pelo fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado pelo juízo. A autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, afirmou que o paciente foi preso em contexto de investigação da Operação Qatar e registrou que ele possui anotações infracionais. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos custodiados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os autuados são primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Em relação ao autuado Patrick, verifica-se, na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude, que possui registros anteriores. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse tocante ainda, ressalta-se a natureza, a variedade e o acondicionamento da droga apreendida em poder dos autuados, bem como terem sido presos no contexto da Operação Qatar, havendo investigação no sentido de apurar os crimes praticados por um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas interestadual, que utiliza os Correios para difusão dos entorpecentes, conforme destacou o i. Representante do Ministério Público. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de PATRICK ALVES MARCOLINO, nascido aos 27/06/1994, filho de JOSÉ VALMIR DE LIMA e GENILDA MARIA ALVES MARCOLINO; RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO, nascido aos 01/03/1999, filho de ELIAS ROCHA DE AZEVEDO FILHO e SILVANA MARIA DE CARVALHO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (...) – download – p. 27-28 – negritos nossos. Verifica-se que a decisão está idoneamente e suficientemente fundamentada. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Na sequência, registre-se que foi requerida ao juízo a revogação da prisão preventiva do paciente, inclusive com pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu Ramon, mas a autoridade coatora indeferiu o pleito, destacando que ele não se encontra na mesma situação, com os seguintes fundamentos: “No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, com relação ao Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por ter sido encontrado com quantidade de drogas expressiva e de diferentes naturezas (haxixe, skunk e lança-perfume), além de diversos petrechos que indicam a habitualidade do tráfico de drogas, como um caderno e um envelope, ambos contendo manuscritos a sugerir contabilidade do tráfico, uma máquina de cartão de crédito, uma balança de precisão, rolos de plástico filme, um canivete, fita adesiva, duas bandejas e recipientes emborrachados. Além disso, destaca-se que as apreensões se deram em virtude da Operação Qatar que tinha como intuito apurar supostos delitos praticados por um grupo criminoso pelo tráfico de drogas interestadual que utilizava os Correios para difusão das substâncias. Dito isso, apesar de Patrick não constar como investigado na referida operação, há fortes indícios de que ele esteja envolvido com os fatos narrados, uma vez que os policiais se dirigiram à residência do requerente para dar cumprimento a mandado de prisão temporária em desfavor de seu irmão, Matheus Henrique Alves de Lima, ocasião em que encontraram os objetos e as drogas acima referidos vinculando o Requerente ao possível delito. Ainda, foi registrado ter várias passagens por ato infracional no Juízo da Infância e da Juventude, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Por fim, quanto ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade a Ramon Rocha, nos autos de no o 0709586-16.2021.8.07.0001, adianto que não merece prosperar, uma vez que se trata de situações absolutamente distintas, em especial quanto ao eventual grau de envolvimento de ambos nos fatos apurados. Note-se que, ao contrário de Ramon, o Requerente chegou a negar ser irmão de Matheus a tentar impedir a ação policial. Outrossim, como registrado pelo Ministério Público, fora provado que Ramon participou de tratamento para dependência química, com diversos documentos, inclusive com arquivos atestando a sua voluntariedade quanto aos cuidados de saúde que recebeu, o que levou a conclusão ser sua internação efetivamente necessária e suficiente como medida cautelar diversa de sua prisão. Diversamente, o Requerente somente apresentou relatório informativo, comprovando que iniciou o tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS), tendo comparecido somente nos três primeiros encontros, no longínquo ano de 2014. Agora, após sua prisão, sua genitora teria buscado o CAPS e, em atendimento a ela, teria sido decidido sobre a necessidade de continuidade de um tratamento ambulatorial, sem que tenha sido acostado qualquer laudo psiquiátrico ou atendimento ao Requerente a corroborar tal conclusão. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão” – negritos e grifos nossos. Destaque-se que, consoante acima grifado, a autoridade coatora registrou que a situação não é a mesma, o que pode ser também observado na decisão que concedeu a prisão domiciliar a Ramon, com aplicação de monitoramento eletrônico. Confiram-se: “Na presente hipótese, tenho que o Requerente demonstrou, antes da prisão, já ter participado de tratamento ambulatorial para os mesmos fins (ID ns. 87157296, 87157298e 87157300), voluntariamente ter interesse na internação (ID n. 88636628) e a existência de vaga em clínica em que possa receber o tratamento internado (ID n. 87157302). Portanto, no caso em tela, acerca das enfermidades que acometem o Requerente, tenho que, excepcionalmente, restou suficientemente comprovada a situação especial prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal, em especial se considerado que, não tratado, por certo, poderá continuar a se envolver com drogas e em outras situações delituosas para satisfazer seu vício. (...) E assim substituiu por SUSTITUO a prisão preventiva por prisão domiciliar a ser cumprida na clínica onde receberá seu tratamento contra a dependência química (ID n. 88636629), dela só podendo se ausentar com a autorização deste Juízo para comparecer a todos os atos processuais e realizar tratamentos médicos, desde que devidamente comprovado, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP)”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e das anotações infracionais, consoante anotado pelo juízo, o que indica que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, não se mostrando possível também a substituição por prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2021 13:30:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator